Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726882-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILSON PEREIRA BRITO VIANA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por GILSON PEREIRA BRITO VIANA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na determinação de desconto de Imposto de Renda sobre o valor relativo ao serviço voluntário gratificado. Afirma o impetrante ser “Agente de trânsito, da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, com lotação no Departamento de Trânsito do Distrito Federal –Detran-DF”. Diz que “devido ao baixo efetivo de servidores dessa carreira e alta demanda dos serviços de policiamento e fiscalização de trânsito demandados ao Detran-DF, o Governo do Distrito Federal adotou o serviço voluntário gratificado a fim de mitigar o baixo efetivo mensal empregado nas diversas vias públicas do DF. Tal serviço é aberto a servidores que se inscrevam voluntariamente nos dias e horários de interesse da Administração Pública para trabalharem no período de descanso/folga, podendo ocorrer nos dias da semana, finais de semana e ou feriados”. Afirma que, “desde a criação do serviço voluntário, o autor se inscreveu para a prestação mensal em alguns dias, tendo realizado seu último serviço voluntário no mês de junho, conforme contracheque acostado aos autos, tendo prestado um total de sessenta e três (63) horas naquele mês”. Diz que “a referida gratificação de serviço voluntárioé destinada a indenizar o agente de trânsito que em período de descanso (durante sua folga) exercer atividades de fiscalização e policiamento de trânsito, de modo a reparar o tempo extra destinado ao interesse público, sacrificando o gozo de seu descanso,lazer e convívio familiar, inclusive trabalhando neste período de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), arriscando a própria vida”. Sustenta a não incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos relativos ao serviço voluntário gratificado porque, verba de natureza indenizatória, não pode sofrer incidência de imposto de renda. Além disto, referida gratificação não se incorporará ao vencimento ou proveito para qualquer efeito, sendo impraticável o cômputo na base de cálculo do imposto de renda. Ressalta que “a regulamentação do serviço voluntário do Detran-DF por meio do Decreto no 39.484 de 27 de novembro de 2018, acostado aos autos, o GDF vem efetuando o desconto de Imposto de Renda Pessoa Física –IRPF sobre a gratificação por serviço voluntário, este que por possuir caráter indenizatório, deveria ser isento do referido imposto. Além do mais, o GDF adotou esta mesma matéria, serviço voluntário, a outras categorias da área da Segurança Pública e Socioeducativa do Distrito Federal, em que não efetua o referido desconto do imposto, ou seja, o GDF adota posicionamento distinto e ilegal para uma mesma matéria entre seus servidores públicos”. Destaca que “a associação dos agentes de trânsito do Detran-DF requereu administrativamente à Administração Pública para que interrompe-se a cobrança ilegal dos descontos e aplica-se o entendimento aos agentes de trânsito do Detran-DF, da não incidência do imposto de renda sobre o serviço voluntário, que é aplicado a outras categorias do GDF da área da Segurança Pública e Socioeducativa, porém mostrou-se infrutífero, visto que os descontos ainda estão ocorrendo”. Assevera que a gratificação de serviços voluntários foi criada no âmbito de outras carreiras (da Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, da Execução Penal do D.F., Agentes Socioeducativos) e as legislações dessas carreiras preveem expressamente a natureza indenizatória de referida gratificação de modo a não incidir Imposto de Renda. Destaca que “a Lei no 6.164/2018 que cria o serviço voluntário do Detran-DF, não há a menção da não incidência do imposto de renda, bem como também não há autorização para que o GDF proceda no desconto do referido imposto no contracheque do autor, houve omissão da norma. Pelo princípio da legalidade, o GDF só poderia realizar o desconto, caso houve-se a autorização na referida lei que criou o serviço voluntário”. Diz que “não se estar a buscar aumento de vencimento do servidor sob o argumento de isonomia com as demais carreiras da área de segurança pública e socioeducativa já mencionadas anteriormente. O que busca-se aqui, é que o Governo do Distrito Federal, diante de uma mesma matéria, qual seja, o serviço voluntário em período de folga/descanso, dê o mesmo tratamento aos servidores públicos, que são inclusive regidos pelo mesmo regime jurídico e subordinados ao mesmo ente político, e que adote o mesmo entendimento, a fim de interromper imediatamente os descontos indevidos nos serviços prestados pelo autor, pois tal desconto é ilegal”. Afirma que, “se o GDF possui entendimento sobre a matéria para algumas categorias que não deve haver incidência do imposto de renda, deve aplicar este entendimento também ao autor a fim de que seja observado o princípio da isonomia, da igualdade, da segurança jurídica, bem como da legalidade.” Por fim, requer: “Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. IIIda Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda a suspensão dos descontos de Imposto de Renda incidente sobre o pagamento do Serviço Voluntário do Autor. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98do Código de Processo Civil. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo dos descontos indevidos e determine que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança do imposto de renda sobre a gratificação de serviço voluntário quando prestado pelo autor”. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder à presente demanda; Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua procuradoria de representação;” Indeferido o pedido de gratuidade de justiça pela decisão de ID 18388337. Custas recolhidas (ID 18541898). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. Verifica-se que a medida liminar requerida tem efeitos financeiros, revelando-se prudente a oitiva preliminar do Distrito Federal e da Autoridade Impetrada para que prestem as necessárias informações preliminares. Assim, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Decorrido o prazo, tudo certificado, retornem os autos conclusos (com ou sem as informações) para decisão independente. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora